Tribunal: TJES
Processo: 0001150-90.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001150-90.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON ALVES LOPES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Washington Alves Lopes em face da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B do ECA, aplicando pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direitos. O recurso visa à concessão do indulto natalino, com base no Decreto nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024, para fins de concessão do indulto e consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do indulto é ato vinculado, e não discricionário, do Poder Judiciário, desde que atendidos os requisitos do decreto presidencial, conforme art. 84, XII, da CF/88.

4. O recorrente cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo (corrupção de menores), conforme cálculo apresentado, sem registro de faltas disciplinares nos últimos 12 meses, nos termos do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024.
5. O Ministério Público não recorreu da sentença condenatória, que transitou em julgado. Não há registro de sanções disciplinares pendentes.
6. A jurisprudência pátria vem reconhecendo o direito ao indulto mesmo sem expedição da guia de recolhimento, bastando o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para conceder o indulto ao apelante, extinguindo-se a punibilidade nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

A concessão de indulto natalino é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O reconhecimento do benefício independe da expedição de guia de recolhimento, nos termos do art. 2º do referido decreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 2º, 6º, 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AgExcPen 4016408-24.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 12/03/2025.

TJSP, Ag-ExPen 0001939-78.2025.8.26.0506, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 07/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1150
-
90
.20
23
.8.08.00
0
8

APELANTE: WASHINGTON ALVES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

WASHINGTON ALVES LOPES
,

em face da
s
entença de
ID
11917158, retificada pela decisão
ID
11917159, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e no artigo 244-B, caput, do Ecriad, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Irresignado, o ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, pugna
ndo

a defesa pel
o
deferimento do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (ID 12308146).

A
meu ver, assiste razão ao ora apelante. Explico.

Como cediço, a concessão de indulto, que consiste em ato político e privativo do Presidente da República e que se encontra previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, não é ato discricionário da Autoridade Judiciária, já que, uma vez implementado os requisitos previstos do Decreto Presidencial pelo reeducando, o Magistrado tem o dever de declarar o benefício e extinguir a punibilidade do agraciado, independente da aquiescência ou recusa deste.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça,
verifica-
se
que o agravado realmente implementou todos os requisitos necessários à obtenção do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

No presente caso, o agravante cumpre pena advinda da condenação em 02 (dois) crimes: um por porte ilegal de arma de fogo restrito (artigo 14 da Lei nº 10.826/03) e outra pelo crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90), crime impeditivo.

Afirma o apelante/requerente a existência de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime de Corrupção de menores; pois foi condenado a 1 ano de reclusão (id. 11917159 - Decisão - ID de origem 44520402), ficou preso preventivamente de 14/11/2023 a 10/06/2024, onde começou o cumprimento em regime aberto, que até a data de 25/12/2024 totalizou 1ano 1 mês e 11 dias conforme exigido pelo artigo 7º parágrafo único do Decreto-Lei nº 12.338/2024, bem como adimpliu com os outros requisitos objetivos previstos no mencionado decreto, quais sejam:

1. Não há registro de aplicação de sanção por falta disciplinar grave nos últimos 12 (doze) meses, conforme exigido pelo artigo 6º do Decreto, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O indulto pode ser reconhecido ainda que não haja guia de recolhimento, conforme disposto no artigo 2º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

3. O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, tendo transitado em julgado para a parte.

4. Não existe sanção disciplinar grave pendente.

Diante do exposto, não há dúvidas de as condições exigidas no referido Decreto foram atendidas pelo apenado, sendo certo e necessário a concessão do benefício do indulto em seu favor.

A jurisprudência pátria não destoa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PENA DE MULTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a pena de multa do apenado não excede o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Artigo 2º, inciso X, do Decreto Presidencial de nº 11.846/2023 e artigo 1º, inciso II, da Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012. E que, com base no artigo 6º, §2º, do Decreto Presidencial de nº 11.846/2023, não é exigido o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, a manutenção da r. Decisão combatida que concedeu o indulto da pena de multa é medida que se impõe, nos termos do Decreto Presidencial de Nº11.846/2023. (TJMG; AgExcPen 4016408-24.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 12/03/2025; DJEMG 13/03/2025)

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos para o indulto (condenação a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, com o cumprimento de 1/6 da pena até 25 de dezembro de 2024), sendo certo que o delito de tráfico de drogas, quando aplicado o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, não possui natureza hedionda, é de rigor a concessão do indulto. 2. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0001939-78.2025.8.26.0506; Relator (a): Nogueira Nascimento; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 07/03/2025; Data de Registro: 07/03/2025) (TJSP; AG-ExPen 0001939-78.2025.8.26.0506; Ribeirão Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 07/03/2025)

Dessa forma, considerando que:

O requerente já cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo (art. 244-B do ECA); pois foi condenado a 1 ano de reclusão (id. 11917159 - Decisão - ID de origem 44520402), ficou preso preventivamente de 14/11/2023 a 10/06/2024, onde começou o cumprimento em regime aberto, que até a data de 25/12/2024 totalizou 1ano 1 mês e 11 dias.

Possui conduta carcerária satisfatória, sem faltas graves nos últimos 12 meses;

O Ministério Público não interpôs recurso da sentença condenatória;

Não existe sanção disciplinar grave pendente;

O reconhecimento do indulto independe da expedição da guia de recolhimento;

Faz jus ao indulto pleno e consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)